Tribunal: TJPA
Processo: 0802676-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802676-13.2022.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO CLEDSON MATOS DA SILVA, DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA, WILLIAN JONATAN MARQUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, INCISO II E VII DO CP/40. (1) APELAÇÃO DE WILLIAN JONATAN MARQUES PEREIRA E DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. (2) APELAÇÃO DE RODRIGO CLEDSON MATOS DA SILVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. SÚMULA Nº 582 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Apelação de Willian Jonatan Marques Pereira e Daniel Santos De Oliveira. É incabível falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando provadas nos autos autoria e materialidade delitivas, notadamente quando os acusados são reconhecidos pela vítima, em consonância com a confissão de um dos acusados, formando-se, portanto, um juízo de certeza acerca da culpabilidade dos réus.

2. Apelação de Rodrigo Cledson Matos da Silva. Restando provado nos autos que a
res furtiva
foi encontrada numa barraca de camelô, próximo ao local do roubo, tendo sido lá deixada por um dos acusados, como forma de se furtar da responsabilização criminal, tem-se que houve a inversão da posse do bem, atraindo a incidência da súmula nº 582 do STJ, que considera o roubo, então, consumado.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelos acusados
RODRIGO CLEDSON MATOS DA SILVA, WILLIAN JONATAN MARQUES PEREIRA e DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, em 21.06.2022 (Num. 10722507), nos autos da Ação Penal nº 0802676-13.2022.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foram todos condenados pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II e VII do CP/40, à idêntica pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 10722547), a defesa dos acusados Willian Jonatan Marques Pereira e Daniel Santos De Oliveira impugna somente o mérito da sentença, alegando
error in judicando
do magistrado de origem, pois não haveriam provas suficientes à condenação. Sendo assim, requerem a reforma da sentença, com a consequente absolvição dos acusados por insuficiência de provas, com base na máxima do
in dubio pro reo.

A defesa do acusado Rodrigo Cledson Matos da Silva, por sua vez (Num. 10722538), impugna também o mérito da sentença, porém pleiteando a desclassificação da conduta, pois o crime de roubo não teria se consumado, pois os acusados não teriam exercido quaisquer dos direitos inerentes à posse, como regulada pela legislação civil, devendo ser revista a aplicação da súmula nº 582 do STJ. Assim, pede a aplicação da minorante do art. 14, inciso II do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões aos recursos sob o Num. 10722559, refutando as alegações das defesas e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento de ambas as apelações, consoante parecer de Num. 12111840.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Recurso dos acusados Willian Jonatan Marques Pereira e Daniel Santos De Oliveira – pleito absolutório.

A defesa dos acusados requer a reforma da sentença, com consequente absolvição dos acusados, pois não teria restado provado nos autos a autoria delitiva, tornando o conjunto probatório insuficiente a embasar uma sentença condenatória, devendo ser aplicada a máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima (Murilo Alves de Andrade) caminhava pela BR 316, rumo à parada de ônibus, quando foi abordada pelos três acusados, com emprego de facas, os quais lhe ameaçaram gravemente, com vistas a subtrair seu aparelho celular marca Samsung Galaxy AOS3, encostando as facas em seu pescoço. Após, empreenderam fuga e a vítima buscou auxílio de uma guarnição militar, que logrou êxito em prender os acusados ainda na posse da
res furtiva
e das armas usadas no roubo.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de um aparelho celular marca Samsung, modelo A03S, cor azul e capa preta e ainda 03 (três) facas apreendidas - Num. 10722416 - Pág. 7/8 e auto de entrega do aparelho celular da vítima - Num. 10722416 - Pág. 14, assim como depoimentos testemunhais e da própria vítima colhidos em juízo.

Os mesmos depoimentos comprovam a autoria delitiva, pois a vítima contundentemente identificou os três acusados como autores da subtração de seu aparelho celular (Num. 10722486), descrevendo minuciosamente seu
modus operandi,
assim como a prisão dos três envolvidos. Tais declarações foram confirmadas pelo depoimento da testemunha PM Alcino Chaves Mendes Filho (Num. 10722487), que narrou a forma como a vítima os reconheceu e o procedimento de suas prisões.

Embora se constate pequena contradição entre a narrativa da vítima e a da testemunha policial, no que tange à forma como a
res furtiva
e as facas foram localizadas, o acusado Rodrigo Cledson Matos da Silva confessou a prática do delito (Num. 10722489 a partir de 03:45 min a Num. 10722490 até 1min), em concurso de agentes com os outros dois acusados, narrando que ele próprio escondeu o celular na barraca do camelô, não havendo como refutar suas responsabilidades criminais.

Embora a defesa dos acusados Daniel e Willian alegue a ausência de culpabilidade, pois não poderiam responder por atos de terceiro, tenho que o interrogatório do acusado Rodrigo, aliado aos demais elementos dos autos, deixa evidente o liame subjetivo entre os três acusados, não havendo que se falar em ausência de culpabilidade ou de culpa exclusiva do terceiro réu.

Embora os acusados Daniel e Willian neguem a autoria delitiva, suas versões não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos, constituído à luz do contraditório e da ampla defesa, pois sequer arrolaram as testemunhas cabíveis a atestar os abusos das autoridades policiais, sendo que o acusado Williian afirma até mesmo que as agressões foram filmadas, mas sem qualquer prova em apoio. Os dois narraram que havia uma multidão no local, a presenciar os fatos, porém ninguém foi chamado a depor. Ademais, todos os acusados foram submetidos a exames de corpo de delito, no ato da prisão, e todos os laudos atestaram a ausência de lesões corpóreas (Num. 10722417 - Pág. 15/16 a Num. 10722417 - Pág. 19/20), mais uma vez fragilizando suas versões.

Destarte, havendo provas de autoria e materialidade delitivas nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando se tem a formação de um juízo de certeza sobre a culpabilidade dos acusados, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

II.1 – Recurso do acusado Rodrigo Cledson Matos da Silva – pleito de desclassificação para roubo tentado – art. 157, §2º, II e VII c/c art. 14, II, ambos do CP/40.

A defesa do acusado Rodrigo Cledson Matos da Silva, réu confesso no processo, impugna o mérito da sentença no que diz respeito à classificação delitiva. Isso porque entende que não teria havido a inversão da posse da
res furtiva,
necessária à consumação do crime, nos termos da súmula nº 582 do STJ. Defende que tal posse há de ser analisada à luz da legislação civilista, que a regulamenta por meio do código civil.

Em que pesem as alegações da defesa, tenho que a polêmica levantada já foi solucionada por meio da referida súmula nº 582, que assim enuncia:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Referido enunciado deixa claro que o conceito de posse adotado pela jurisprudência não equivale ao conceito de posse adotado pela doutrina e legislação civilista. A despeito da multidisciplinariedade do Direito, nem todas as categorias do Direito Civil podem ser importadas ao Direito Penal de forma plena, sem que se desnature institutos. Eis um exemplo claro disso. O conceito fornecido pelo art. 1.196 do CC/02, ao exigir para configuração da posse o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, implica uma posse legítima, amparada pelo Estado até mesmo em sua aparência. Não pode ser usado como parâmetro no Direito Penal, em que, forçosamente, tem-se uma posse ilegal, obtida por meio de um crime.

Lembro que nem mesmo dentro do direito privado o conceito de posse fornecido pelo art. 1.196 do CC/02 é único, a exemplo da posse concebida no Direito Agrário, a demandar muitos outros requisitos, como o respeito à função social da propriedade. Tem-se, portanto, que o conceito de posse civilista não serve ao Direito Agrário, tal como não serve ao Direito Penal.

Sendo assim, diante da omissão legislativa em explicitar o momento consumativo do roubo, previsto no art. 157 do CP/40, aplica-se o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da já transcrita súmula nº 582 do STJ, para análise do caso em tela, senão vejamos.

Consta nos autos auto de apresentação e apreensão do aparelho celular da vítima (Num. 10722416 - Pág. 7/8), o depoimento da vítima informando que o aparelho foi encontrado com os acusados, após atravessarem a via, o que foi confirmado pela testemunha policial (Num. 10722487) e pela confissão do acusado Rodrigo (Num. 10722489 a Num. 10722490), que admitiu ter deixado o celular numa barraca de camelô, para evitar a responsabilização pelo crime. Sendo assim, claramente os acusados subtraíram o celular da vítima, invertendo a posse sobre o bem, a qual somente foi recuperada após a prisão dos envolvidos. Não há que se falar, portanto, em crime tentado, pois provada a consumação, nos termos do art. 14, inciso I do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/05/2023